Tribunal: STF
Processo: Rcl 62922
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



 



    Em 18/06/2024 deferi pedido de extensão de Tutela Incidental formulado por A.C.P.L., a fim de determinar o bloqueio de URLs.



    Em juízo de cognição sumária, entendi necessária, adequada e urgente a interrupção dos perfis indicados, por visualizar suposto abuso no exercício de um direito, com ferimento a honra, intimidade, privacidade e dignidade.



    As informações obtidas após a realização dos bloqueios determinados, entretanto, demonstram que algumas das URLs não podem ser consideradas como pertencentes a “um novo movimento em curso, claramente coordenado e orgânico, e nova replicagem, de forma circular, desse mesmíssimo conteúdo ofensivo e inverídico”, como salientado pelo requerente, pois são veiculações de reportagens jornalísticas que já se encontravam veiculadas anteriormente, sem emissão de juízo de valor.



    Dessa maneira, DETERMINO A IMEDIATA REATIVAÇÃO das seguintes URLs:



    YOUTUBE:



    1. https://www.youtube.com/watch?v=RgA3okFVT8k



    PROVEDOR:



    1. https://www.terra.com.br/nos/me-senti-enojada-suja-diz-ex-mulher-de-arthur-lira-que-oacusou-de-estupro,e127a64c74e81fca7e75d38ad87fca99kg3qq52g.html



    2. https://www.brasildefato.com.br/2023/06/22/em-entrevista-ex-esposa-afirma-que-foi-vitimade-violencia-sexual-cometida-por-arthur-lira.”



    Intime-se, IMEDIATAMENTE, inclusive por meios eletrônicos.



    À Secretaria para as providências cabíveis.



    Ciência à Procuradoria Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de junho de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente